Tribunal: TJMT
Processo: 1015616-06.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015616-06.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEUSA ELIANE RAMOS MARIZ - CPF: 936.567.340-20 (RECORRENTE), SEBASTIAO MARIZ - CPF: 025.572.019-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – JUSTIFICATIVA NÃO COMPROVADA – ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação, devidamente intimada, configura desinteresse no prosseguimento da demanda.

A parte autora foi devidamente intimada para audiência de conciliação. Contudo, não compareceu, alegando problemas técnicos para acessar o ambiente virtual, sem apresentar comprovação robusta de sua alegação.

A justificativa de problemas técnicos apresentada não foi acompanhada de provas idôneas, como registros de tentativa de acesso ou contato imediato com o juízo.

A era digital permite meios efetivos de comunicação e resolução de problemas técnicos, o que não foi demonstrado pela parte.

Nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, a ausência à audiência sem justificativa plausível autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024